Tribunal: STJ
Processo: 2129664-16.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148524 - SP
(2026/0012104-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA ALVES
AGRAVANTE
: MARIA IGNEZ PACHECO FERREIRA ALVES
ADVOGADA
: VIVIANE DUTRA VIEIRA - SP188633
AGRAVADO
: CAMILLA FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: GUILHERME NOGUEIRA TRONDOLI - SP234418
INTERES.
: GLEBA URBANISMO E ADMINISTRACAO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
4. A parte agravante não impugnou especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56889807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e26ffa8c-27bd-4d30-86a6-67bd215eabc8

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt nos
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp n. 1.841.540/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
, relator Ministro
24/8/2022;
STJ,
REsp n. 1.964.122/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e26ffa8c-27bd-4d30-86a6-67bd215eabc8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148524 - SP
(2026/0012104-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA ALVES
AGRAVANTE
: MARIA IGNEZ PACHECO FERREIRA ALVES
ADVOGADA
: VIVIANE DUTRA VIEIRA - SP188633
AGRAVADO
: CAMILLA FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: GUILHERME NOGUEIRA TRONDOLI - SP234418
INTERES.
: GLEBA URBANISMO E ADMINISTRACAO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55991418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:36
Código de Controle do Documento: 0873c249-b55c-461f-aa14-d6fee3f1c65d

4. A parte agravante não impugnou especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt nos
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp n. 1.841.540/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
, relator Ministro
24/8/2022;
STJ,
REsp n. 1.964.122/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF,
tendo em vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido
contrariados ou sido objeto de interpretação divergente.
A parte agravante afirma que efetuou o pagamento de sua parte e quem
assumiu a obrigação de efetuar os pagamentos foi a parte agravada.
Sustenta o cabimento do recurso especial por violação à legislação e
desconsideração da prova dos autos.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 95.
Documento eletrônico VDA55991418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:36
Código de Controle do Documento: 0873c249-b55c-461f-aa14-d6fee3f1c65d

É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, determinou o
prosseguimento do feito em relação à dívida remanescente, representada pelos
acréscimos de atualização monetária e juros pelo período decorrido entre o pedido
de bloqueio de valores e o efetivo cumprimento da ordem de bloqueio.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
, relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 81-82 que do agravo em recurso especial não
se conheceu, por incidência da Súmula n. 284 do STF, visto que a parte deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais supostamente violados ou
objeto de dissídio interpretativo, o que caracteriza deficiência de fundamentação.
Neste agravo interno, restringe-se a reiterar a matéria veiculada no
recurso especial, a respeito da demora da serventia, bloqueio de valores,
compensação e dignidade humana.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a
incidência da Súmula n. 284 do STF pela falta de indicação inequívoca dos
dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto de interpretação
divergente.
Documento eletrônico VDA55991418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:36
Código de Controle do Documento: 0873c249-b55c-461f-aa14-d6fee3f1c65d

Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
. SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
.
ART. 85,
CPC/2015
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
).
CPC/2015
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
, relator
REsp n. 1.964.122/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55991418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:36
Código de Controle do Documento: 0873c249-b55c-461f-aa14-d6fee3f1c65d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.148.524 / SP
Número Registro: 2026/0012104-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008110220208260602
10125523220148260602
11382014
21296641620248260000
8110220208260602
811022020826060210125523220148260602
81102202082606021012552322014826060211382014
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FERREIRA ALVES
AGRAVANTE : MARIA IGNEZ PACHECO FERREIRA ALVES
ADVOGADA
: VIVIANE DUTRA VIEIRA - SP188633
AGRAVADO
: CAMILLA FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO : GUILHERME NOGUEIRA TRONDOLI - SP234418
INTERES.
: GLEBA URBANISMO E ADMINISTRACAO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE FERREIRA ALVES
AGRAVANTE : MARIA IGNEZ PACHECO FERREIRA ALVES
ADVOGADA
: VIVIANE DUTRA VIEIRA - SP188633
AGRAVADO
: CAMILLA FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO : GUILHERME NOGUEIRA TRONDOLI - SP234418
INTERES.
: GLEBA URBANISMO E ADMINISTRACAO LTDA
Documento eletrônico VDA56867193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:29
Código de Controle do Documento: f3b9a0f0-49db-45b0-a99f-4f7499b7a312

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:29
Código de Controle do Documento: f3b9a0f0-49db-45b0-a99f-4f7499b7a312